Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar se as mudanças implementadas desde 2013 na gestão de projetos de investimento da estatal contribuíram efetivamente para a mitigação de atrasos nos empreendimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com objetivo de avaliar se as mudanças implementadas desde 2013 na gestão de projetos de investimento da estatal contribuíram efetivamente para a mitigação de atrasos nos empreendimentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. que: 9.1.1. informe a instância competente, nas análises de Pós-EVTE, a ocorrência de alguma das situações listadas a seguir, anteriormente relacionadas na 7a revisão da Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento: 9.1.1.1. queda de VPL que torne o VPL tomada de decisão negativo; 9.1.1.2. queda de VPL que torne o VPL prospectivo negativo; 9.1.1.3. queda de VPL tomada de decisão superior a 20% ou US$ 200 milhões por influência conjunta dos fatores investimento, custo operacional, atraso, mudança de escopo e produção; 9.1.1.4. aumento do investimento superior a 15% ou US$ 200 milhões; 9.1.2. sistematize o registro dos indicadores econômicos gerados para os projetos de investimento de capital no segmento de Exploração e Produção, em visão full life , de forma periódica, sob uma mesma data-base, de tal maneira que seja possível realização de análises comparativas quanto à eficiência dos projetos de investimento quanto ao consumo de recursos; 9.2. fazer incidir sobre o relatório de auditoria e seus apêndices a restrição de acesso em grau de confidencialidade "reservado", com fundamento no art. 23, inc. VI, da Lei 12.527/2011 e, às peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes. 9.3.promover a audiência de André Luis Fares Francis, Gerente de Demandas de Órgãos de Controle do Gabinete da Presidência da Petrobras, para que apresente razões de justificativa para a obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU, decorrente do não atendimento a ofício de requisição quanto a informações solicitadas; não agendamento das reuniões para execução da fiscalização in loco ; obstrução à entrada da equipe na sede da Petrobras para realização de atos de ofício; não disponibilização à equipe de auditoria de acesso às instalações da Petrobras; e não disponibilização, à equipe de auditoria, de infraestrutura necessária à realização dos trabalhos, infringindo os arts. 41, 42, caput , e 87, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992. 9.4. promover a oitiva da Petróleo Brasileiro S.A. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Tribunal as medidas disciplinares adotadas em face da obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU, da parte de André Luis Fares Francis, Gerente de Demandas de Órgãos de Controle do Gabinete da Presidência da Petrobras, bem como as medidas adotadas, à época, para coibir a ocorrência de empecilhos indevidos às ações de fiscalização realizadas pelo TCU.